Tribunal: STF
Processo: AI 80078
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
- Ação de investigação de paternidade julgada procedente em acórdão que procedeu a amplo e aprofundado exame da prova testemunhal e circunstancial, cujo reexame não poderá ser feito em recurso extraordinário. Não é possível afastar a validade da prova testemunhal para demonstrar a coincidência da concepção do investigante com as relações sexuais de sua mãe com o investigado, pois, de regra, tais fatos são insusceptíveis de outra comprovação.
Agravo regimental desprovido.